Tribunal: STF
Processo: AI 538831
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à impropriedade da discussão de
matéria infraconstitucional em sede extraordinária. Não existe,
assim, qualquer omissão a suprir.
2. Embargos declaratórios
rejeitados.